Tribunal: STF
Processo: HC 256792
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Fabiano Jose da Silva Santos contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.001.830/PA, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de FABIANO JOSÉ DA SILVA SANTOS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS (Recurso em Sentido Estrito n. 0000189-65.2007.8.02.0045).



    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º [homicídio qualificado], II e IV, do Código Penal; irresignada, a defesa recorreu, tendo o Tribunal de origem desprovido o recurso em sentido estrito em acórdão cuja ementa foi assim definida (e-STJ fls. 12/13):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS PELO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA NÃO DEMONSTRADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Recurso em Sentido Estrito interposto por Fabiano José da Silva Santos contra decisão do Juízo da Vara do Único Ofício de Murici que pronunciou Fabiano dos Santos Silva pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal. O recorrente pleiteia a nulidade dos atos processuais a partir da audiência de instrução, alegando que a magistrada teria conduzido a inquirição de testemunha apresentada pelo Ministério Público, bem como a impronúncia, sob o argumento de que a decisão atacada se baseou em prova incerta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual em razão da condução da inquirição de testemunha pela magistrada, em suposta violação ao art. 212 do CPP; e (ii) determinar se a decisão de pronúncia deve ser reformada diante da alegação de insuficiência probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A formulação de perguntas pelo magistrado durante a inquirição de testemunhas não configura, por si só, nulidade absoluta, uma vez que o art. 212 do CPP permite a complementação da inquirição pelo juiz sobre pontos não esclarecidos. 4) Eventual inobservância do art. 212 do CPP gera nulidade relativa, que exige a demonstração de prejuízo concreto à defesa, o que não foi comprovado no caso em exame. 5) A nulidade arguida deve ser suscitada no momento oportuno, sob pena de preclusão. Como a defesa não a levantou durante a audiência de instrução, verifica-se a preclusão temporal. 6) A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de um juízo de certeza, sendo inviável análise aprofundada de mérito nesta fase. 7) O princípio do in dubio pro societate orienta que, havendo dúvida razoável sobre a autoria, deve-se permitir que o julgamento seja realizado pelo Tribunal do Júri, competente para decidir sobre crimes dolosos contra a vida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 9) A formulação de perguntas pelo magistrado na audiência de instrução não configura nulidade absoluta, desde que respeitada a sistemática do art. 212 do CPP. 10) A nulidade relativa exige a demonstração de prejuízo concreto à defesa e sua arguição no momento oportuno, sob pena de preclusão. 11) A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate.



    Daí o presente writ, no qual sustenta a defesa que a decisão de pronúncia foi baseada exclusivamente em testemunho indireto e elementos colhidos na fase de inquérito policial, em ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, e que deveria prevalecer o princípio do in dubio pro reo, em vez do in dubio pro societate.



    Requer, assim, a concessão da ordem para anular a decisão de pronúncia, tendo em vista que foi baseada exclusivamente em depoimentos colhidos na fase de inquérito policial e testemunho indireto na fase judicial.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. Nesse sentido: [...].



    Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.



    Entretanto, tal não é o caso do presente writ, notadamente porque a leitura do acórdão aqui impugnado permite a conclusão de que a controvérsia, nos moldes em que aqui trazida pela defesa, nem sequer foi apreciada pela Corte de origem, senão vejamos (e-STJ fl. 20):



    14. No mérito, a parte recorrente requereu a impronúncia, sustentando a impossibilidade de pronúncia baseada exclusivamente em provas colhidas na fase policial. Contudo, verifica-se que o magistrado de primeiro grau analisou de forma fundamentada todo o conjunto probatório presente nos autos, demonstrando os motivos que ensejaram a pronúncia do recorrente pelos delitos imputados na peça acusatória. 15. Na fase de pronúncia, o julgador deve apenas verificar a existência do crime e a presença de indícios de autoria, tratando-se de mero juízo de admissibilidade, que não comporta análise aprofundada das provas, sob pena de indevida interferência na decisão dos jurados. 16. Nesse sentido, dispõe o art. 413 do CPP: Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 17. Assim, considerando que a decisão de pronúncia exige apenas a indicação de indícios mínimos da autoria delitiva, não há que se falar em reforma da decisão recorrida. 18. Ante o exposto, encaminha-se voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a decisão recorrida.



    Tal situação impede o exame da controvérsia por esta Corte e a verificação do constrangimento ilegal sustentado.



    De toda forma, não há ilegalidade a ser reconhecida, nem mesmo para eventual concessão da ordem de ofício, uma vez que a pronúncia do paciente baseou-se nos elementos de informação contidos no inquérito policial em conjunto com a prova testemunhal colhida ao longo da instrução criminal, situação que afasta a tese de ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. (doc. 5, pp. 383-387 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    1) A concessão da medida liminar pleiteada, que se mostra necessária e proporcional para suspender o andamento processual, tendo em vista que o juízo de primeiro grau pode designar data de sessão plenária do tribunal do júri; 2) A oitiva do Ministério Público na condição de Custus legis; 3) A requisição de informações à respectiva autoridade coatora; 4) No mérito, a confirmação da liminar requerida e a anulação da decisão de pronúncia tendo em vista que foi baseada exclusivamente em depoimentos colhidos na fase de inquérito policial, e testemunho indireto na fase judicial. 5) Ainda, caso Vossa Excelência reconheça ilegalidade não mencionada por este impetrante, que conceda a ordem de ofício, conforme previsão do art. 654, § 2º, do CPP. (doc. 1, pp. 11-12).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.001.830/PA (doc. 5, pp. 383-387). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de maio de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator